Tribunal: TJDFT
Processo: 0712705-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O benefício da Gratuidade de Justiça pode ser revogado no prazo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da decisão de fixação da sucumbência, sendo ônus do credor demonstrar a alteração na situação econômica do beneficiário.
2. O recebimento de valores oriundos da partilha de bens pertencentes às partes e existentes à época da concessão da Gratuidade Judiciária não demonstra modificação na situação econômica da parte considerada hipossuficiente, porquanto não se trata de um acréscimo patrimonial.
3. Agravo conhecido e não provido.